Tribunal: STF
Processo: HC 83510
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
POR TRIBUNAL ESTADUAL. DECISÃO DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA -- STJ, QUE NÃO CONHECEU DE WRIT AO FUNDAMENTO DE AINDA
SEREM CABÍVEIS EMBARGOS INFRINGENTES, BEM COMO DE NÃO SER POSSÍVEL A
 UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO
ESPECIAL.
        Patente o constrangimento ilegal por parte da decisão
impugnada, seja ao mencionar a interposição de recurso incabível,
seja ao condicionar a impetração de habeas corpus à não-interposição
 de recurso especial, diminuindo a envergadura dada pela Carta Magna
 à ação mandamental.
        Sempre que houver a possibilidade de
concessão do writ ex officio, nos casos em que o constrangimento
ilegal se mostrar flagrante, nada obsta que a Turma acolha de pronto
 o pedido sem a necessidade de remetê-lo ao STJ, evitando, assim, a
postergação de seu exame e a conseqüente manutenção desnecessária do
 constrangimento ilegal já constatado.
        Hipótese em  o acórdão
condenatório, para aumentar a pena, considerou exclusivamente o fato
 de o acusado ser prefeito, afirmando expressamente serem favoráveis
 as demais circunstâncias judiciais. Sendo a qualidade de prefeito
inerente ao tipo inserto no art. 1º, inciso I, do DL n.º 201/67 --
e, como tal, considerada pelo legislador ao estipular os dois anos
para sanção mínima --, não pode ser levada em consideração para
aumentar a reprimenda, sob pena de bis in idem.
        Habeas corpus
deferido para desde logo reduzir a pena aplicada ao mínimo legal e,
em conseqüência, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, à base da pena concreta, calculada da data do
fato à do recebimento da denúncia.